Tribunal: TJDFT
Processo: 0713489-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. DESPESAS DE CONDOMINIO. RESPONSABILIDADE.
1 – Execução. Despesas condominiais. Contribuições referentes ao período ocupado pelo promitente adquirente. Retomada do imóvel pelo promitente alienante. Na forma do art. 1.336, inciso I, do Código Civil, é dever do condômino contribuir para as despesas comuns, dever este que se estende ao promitente comprador, na forma do que dispõe o art. 1.334, § 2o., do mesmo Código. Deve o promitente adquirente do imóvel custear as despesas referentes ao período em que esteve na posse do imóvel, e, portanto, fruindo dos benefícios da vida em condomínio. O promitente alienante que retomou o bem também responde por tais despesas, em razão da natureza propter rem da obrigação, sem que se caracterize responsabilidade solidária, mas de responsabilidades concorrentes por fundamentos diversos.
2 – Recurso conhecido e provido.
(m/e)